Tribunal: STF
Processo: RE 1384995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR APOSENTADO. IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na adequação do entendimento adotado na origem em relação aos precedentes desta Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se possível a extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares. 



    III. Razões de decidir



    3. Ao julgamento do Tema 160, foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República." 



    4. O Tribunal de origem, ao julgar o caso, não se distanciou da mencionada linha jurisprudencial, a acarretar a negativa de provimento do recurso. 



    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.